Tribunal: STF
Processo: AI 716633
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO NA ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DE SUPOSTO RECURSO ESPECIAL COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


1. A questão suscitada no agravo regimental não foi debatida pela instância judicante de origem, nem fez parte das razões do agravo de instrumento, constituindo-se em inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade. 




2. Embargos de declaração rejeitados.